Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens. Aviamento. Ex-companheiro. Pretensão de sequestro ou bloqueio judicial de imóvel e de veículo automotor e de arresto de valores auferidos a título de aluguéis e de ativos subsistentes em contas bancárias de titularidade da ex-companheira. Medidas constritivas destinadas a resguardar a partilha dos bens reputados comuns.. Tutela De Urgência De Natureza Cautelar. Plausibilidade do direito. Direito controverso. Risco ao resultado útil do processo e de subsistência de dano irreparável ou de difícil reparação. Pressupostos inexistentes. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face do provimento que, nos autos de da ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens, indeferira a tutela provisória de natureza cautelar que vindicara o ex-companheiro, volvida ao sequestro ou bloqueio judicial de imóvel e de veículo automotor que especificara, assim como ao arresto de valores auferidos a título de aluguéis e de ativos subsistentes em contas bancárias de titularidade da acionada, ao fundamento de que o acolhimento da pretensão de natureza cautelar condicionar-se-ia à incursão probatória, mormente por via da oportunização do exercício do contraditório e da ampla defesa à contraparte, de molde a assegurar a segurança jurídica.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, no início da fase cognitiva de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com pedido de partilha, seja concedida tutela provisória destinada ao sequestro de imóvel, de móveis que se encontravam no lar que compartilhavam as partes e do veículo que o autor afirmara já ter sido alienado pela ré, ou do lançamento de restrição de venda sobre a edificação e o carro, acrescido da avaliação e do registro do mobiliário e ao arresto dos importes traduzidos por alugueres, provindos da locação informal de imóveis que estão sob a posse e gestão da ex-companheira, e ativos financeiros, com o bloqueio das contas bancárias de titularidade dela.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
4. O estatuto processual vigente regulara a tutela de urgência de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de sequestro, arresto e/ou bloqueio de bens, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).
5. Não subsistindo elementos a revestirem de verossimilhança a argumentação desenvolvida e de plausibilidade o direito invocado, aliado à ausência de substrato a induzir risco de advir dano irreparável ou de improvável ou de difícil reparação à parte autora ou prejuízo ao resultado útil do processo, não se aperfeiçoam os requisitos necessários à concessão, ao início da fase cognitiva de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com pedido de partilha, de tutela provisória de urgência de natureza cautelar vocacionada a arrestar, sequestrar ou bloquear patrimônio pertencente à parte ré com o viso de ser assegurada efetividade da partilha almejada.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.